Tribunal: TJPA
Processo: 0813494-97.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813494-97.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCELO BRANDÃO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão proferida em audiência de custódia que relaxou a prisão em flagrante do autuado, em razão da falta de justa causa para busca domiciliar, e desclassificou a conduta de tráfico de entorpecentes para porte de droga para consumo pessoal, declinando a competência e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar foi regular e (ii) saber se há margem para desclassificação do crime em audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de fundadas razões da prática de crime permanente, aliada ao consentimento documentado do morador do imóvel, autorizam o ingresso policial para realização de busca domiciliar, conduzindo à homologação da prisão em flagrante do autuado por tráfico de drogas.

4. Porque vedada a incursão probatória em audiência de custódia, não é permitido ao juiz que preside o ato desclassificar a conduta em tese praticada, porquanto tal audiência se presta apenas para fins relacionados à prisão e não sobre o mérito da futura ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Evidenciadas as fundadas razões para a busca domiciliar, que foi consentida pelo morador do imóvel, descabe cogitar da não homologação da prisão em flagrante decorrente da diligência. 2. A desclassificação do delito é providência incompatível com a audiência de custódia, cujo objetivo restringe-se à aferição da legalidade da prisão."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 581, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 618.970/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 1010894-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no RHC n. 127.436/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.08.2020; TJMG, RESE n. 5000485-44.2022.8.13.0344, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que relaxou a prisão em flagrante de Marcelo Brandão de Jesus, em razão da falta de justa causa para busca domiciliar e desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte de droga para consumo pessoal, declinando a competência e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (ID 7276486).

Em razões recursais, o recorrente aduz que restou evidenciado a ocorrência do crime de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar em razão do consentimento do proprietário do imóvel para entrada dos policiais, bem como na prisão em flagrante realizada em conformidade com as disposições legais, ressaltando que as circunstâncias do caso concreto desautorizam a desclassificação da conduta para consumo pessoal de entorpecentes, pugnando pela reforma da decisão recorrida, para fins de homologação da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conversão em preventiva, com o regular prosseguimento do feito (ID 7276509).

A defesa ofereceu contrarrazões manifestando-se pelo acerto da decisão impugnada (ID 7276669), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 7276671).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 7514745).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, com base no art. 581, inciso II, do CPP e na esteira da jurisprudência do STJ (vide
AgRg no HC n. 618.970/SC
,

relator Ministro Sebastião Reis Júnior), porém, no mérito, o caso é de parcial provimento.

Na espécie, o recorrente impugna a decisão judicial que relaxou a prisão em flagrante do autuado, em razão da falta de justa causa para busca domiciliar e desclassificou a conduta de tráfico de entorpecentes para porte de droga para consumo pessoal, declinando a competência e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

A esse respeito, verifica-se que a decisão impugnada relaxou a prisão em flagrante do autuado sob dois fundamentos: ilegalidade da busca domiciliar e ausência de circunstâncias configuradoras do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o juízo recorrido ao relaxar a prisão em flagrante em audiência de custódia, desclassificou a conduta para porte de drogas, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (ID 7276486).

Ocorre que, da análise dos elementos informativos contidos nos autos, verifica-se a inocorrência de ilegalidade manifesta na busca domiciliar realizada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do autuado, porquanto consta a permissão de consentimento do proprietário do imóvel Anderson Marques da Silva, formalizada no Termo de Autorização de Entrada em Residência (ID 7276479).

Sendo assim, “inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente e com autorização do morador para o ingresso dos policiais militares na residência, pois a diligência está em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal” (TJMT,
Apelação Criminal nº 1010894-40.2022.8.11.004
2,
Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da prisão por violação de domicílio, merecendo reforma a decisão que relaxou a prisão em flagrante sob esse prisma.

Sob outro ângulo, no tocante à desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal em audiência de custódia, verifico que o magistrado se afastou da diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “a audiência de custódia não se presta à incursão no mérito de futura ação penal, por isso, magistrado designado para a sua realização, exceto para fins relacionados única e exclusivamente à prisão, não possui competência para emitir juízo de valor sobre validade ou não de provas” (STJ,
AgRg no RHC n. 127.436/RN
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Destarte, considerando que a audiência de apresentação deve ser concebida como ato jurisdicional destinado à preservação da integridade do preso e averiguação da legalidade da prisão, não ostenta o condão de ato instrutório, razão pela qual a decisão deve ser cassada neste aspecto.

Portanto, “verificado que a prisão em flagrante do recorrido não apresenta nenhum vício e, perfunctoriamente, amolda-se ao tipo penal do tráfico de drogas, deve o flagrante ser homologado, não havendo que se cogitar o relaxamento da custódia”, porém “não tendo o juízo de origem analisado os requisitos da prisão preventiva requerida, tal apreciação deve ser feita na instância a quo, sob pena de supressão de instância” (TJMG,
RESE n. 5000485-44.2022.8.13.0344
, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para cassar a decisão objurgada e, por conseguinte, homologar o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto revestido das formalidades legais, declarando a competência do juízo recorrido para o julgamento do feito, que deverá analisar a possibilidade de decretação da prisão preventiva do autuado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024